Tribunal: TJMT
Processo: 1001766-59.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1001766-59.2021.8.11.0000 – Rondonópolis
Agravante: Silvanio Aparecido Moreira Elias
Agravada: Loop Gestão de Pátios S.A.
V I S T O S.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto por Silvanio Aparecido Moreira Elias em face da r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória e condenatória que move contra Loop Gestão de Pátios S.A., deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, contudo, condicionou o cumprimento da medida à comprovação nos autos da consignação da importância correspondente à referida negativação, indeferindo ainda, a inversão do ônus da prova.
Aduz o agravante, em suma, que não se mostra correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, de fato tinha ciência acerca da multa, contudo, conforme consta expressamente nos autos, no caso de não concretização do negócio entabulado, haveria multa no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do bem arremato em leilão, ou seja, R$ 467,50 (quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), e não de 25% (vinte e cinco por cento), que totaliza R$ 2.350,00 (dois mil, trezentos e cinquenta reais). Segue sustentando que a probabilidade do direito está explicita, já que a nulidade da referida cláusula é um dos objetos da demanda principal. Alega que o perigo de dano se mostra igualmente evidente, tendo em vista que a negativação indevida do seu nome retira qualquer possibilidade da obtenção de crédito junto a instituições financeiras ou mesmo realizar compras no crediário frente ao comércio em seu todo. Defende ainda, a possibilidade de reversibilidade da medida. Pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, em que pese às alegações do agravante, entendo que não há fato incondicional ou imediato que implique na concessão da medida, até mesmo porque, não há qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando que por ocasião do julgamento do mérito recursal eventual provimento atingirá o pedido formulado.
Dessa forma, em sede de cognição sumária, entendo que o MM. Juiz andou bem ao condicionar a retirada do nome do recorrente dos órgãos de proteção ao crédito ao depósito em juízo do valor discutido na demanda, mormente pelo fato de ser um montante relativamente baixo, que não irá prejudicar o seu sustento.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 12 de fevereiro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator